Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709429-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DECISÃO 1. Homologo a desistência (id. 47695631) do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 2. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora